Tribunal: TJDFT
Processo: 0710069-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. CRIME HEDIONDO. TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ATRASO EXACERBADO PARA ENTREGA DO EXAME CRIMINOLÓGICO. REQUISIÇÃO EM 2018 E REIREAÇÃO EM 2023. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A realização do exame criminológico não se constitui em requisito legal para análise do benefício de progressão de regime, dispondo os enunciados sumulares sobre a necessidade de a determinação judicial estar pautada em elementos concretos relacionados à execução da pena do sentenciado. O mesmo raciocínio serve para o deferimento das benesses do trabalho externo e das saídas temporárias.
2. A demora na realização do exame criminológico não obsta a concessão de benefícios externos, porque a sua observância não é obrigatória tampouco vincula o magistrado.
3. O atraso exacerbado na entrega do exame criminológico não pode ser suportado pelo sentenciado, que deve ser beneficiado com o trabalho externo e as saídas temporárias, uma vez deferida a progressão de regime.
4. Recurso conhecido e não provido.